Tribunal: TJES
Processo: 5018572-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018572-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: TATIANA PAGANOTTI TORRES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018572-08.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A., UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: TATIANA PAGANOTTI TORRES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por TATIANA PAGANOTTI TORRES em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outro, decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito perpetradas junto à plataforma da recorrente. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a inexistência das dívidas impugnadas nos autos no valor total de R$ 356,60 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), referente às compras lançadas sob a rubrica “*Uber * Eats Pending São Paulo Br”, feitas no dia 27/01/2024, bem como condenar as demandadas, solidariamente, a pagar a recorrida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. pretende a reforma do entendimento lançado na sentença de piso, ao argumento de que não seria parte legitima para figurar no polo passivo da lide e que a recorrida não teria continuado com os procedimentos de resolução administrativa do conflito e, finalmente, porque não teria havido falha na prestação de serviços de sua parte.

Quanto às preliminares aventadas, tenho que nenhuma merece prosperar. A primeira porque entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva). A segunda porque a ausência de tratativa do imbróglio administrativamente não é pressuposto para o exercício da ação.

Superadas as questões, passo à análise de mérito do recurso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a recorrida suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização com valores consideráveis, em curto período, evidenciando cristalina quebra de perfil de consumo.

Além disso, a recorrente limitou-se a juntar prints internos de tela, sem qualquer comprovação robusta de que as transações foram autorizadas pela titular do cartão ou que houve dolo ou culpa exclusiva da recorrida.

Nesse sentido, incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro do recorrido ocorreu por falha de prestação de serviços das demandadas, torna-se imperativo a sua devolução.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de compras não reconhecidas que poderiam ter sido evitadas caso a recorrente tivesse adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)